Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000631-46.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LUIZ MACIEL DA SILVA - CPF: 050.105.471-55 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VIGIA –CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA –PRETERIÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

“A segurança deve ser concedida, quando a prova pré-constituída comprovar a existência da efetiva preterição da nomeação dos classificados, fora do número de vagas, cuja mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação
.” (N.U 0060069-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).

2.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por LUIZ MACIEL DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigia – Município de Juara.

Afirma que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional – Vigia, para o qual foram disponibilizadas 03 (três) vagas, restando classificado na 4a colocação, em decorrência do desempate por idade.

Aponta que, mesmo com a homologação final do concurso, não houve nomeação/posse do Impetrante no cargo que foi aprovado, estando o Estado realizando promovendo contratações precárias para os colégios do Distrito de Água Clara e Juara-MT.

Acusa que todos os candidatos aprovados dentre o número de vagas foram empossados, sendo o próximo a ser convocado, todavia, está sendo preterido pela contratação de vigilantes temporários, cujos contratos são renovados todos os anos.

Destaca a publicação recente do Edital de Seleção no 007/2019/SEDUC/MT, visando a contratação de servidores temporários, o que afronta a seu direito líquido e certo.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a realização imediata da nomeação e posse do Impetrante para o cargo público de apoio administrativo educacional – vigilante, polo de Juara.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 31722968).

Não obstante intimado, a Procuradoria Geral do Estado deixou de apresentar contestação.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela denegação da segurança (id. 37431450).

É o relatório.

Voto (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação de candidato classificado fora do número de vagas.

Saliente-se que, no caso em comento, foram oferecidas apenas 03 (três) vagas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigia – Município de Juara, tendo o Impetrante classificado na quarta colocação – portanto, fora do número de vagas (id. 30421989).

Consta da documentação que instruiu a inicial que todos os aprovados dentro do número de vagas foram nomeados (id. 30421989), de modo que o Impetrante é o primeiro no cadastro de reserva.

Em que pese tenha sido indeferida a liminar, em análise perfunctória dos autos, constata-se que a contratação de Valdeir Silva da Rocha para o cargo de Apoio Administrativo Educacional I – Manutenção de Infraestrutura/Vigilância, pelo período superior a um ano (413 dias – 04.02.2019 e 22.03.2020), para fins de “complementação temporária do quadro administrativo” na Escola Estadual Com. José Pedro Dias (id. 30421994), demonstra que houve a preterição do Impetrante, ao passo que não há a demonstração de situação de excepcional interesse público que justificasse a manutenção do vínculo precário.

Assim, demonstrada a convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo, decorrente da preterição, impõe-se a nomeação do Impetrante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE ENFERMEIRO – CANDIDATO CLASSIFICADO, FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – EXISTÊNCIA DE VAGAS – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A segurança deve ser concedida, quando a prova pré-constituída comprovar a existência da efetiva preterição da nomeação dos classificados, fora do número de vagas, cuja mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação
. (N.U 0060069-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto, demonstrada a violação à direito líquido e certo do Impetrante, consistente em sua preterição, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de que seja nomeado no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigia – Município de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020